Tribunal: TJMT
Processo: 0029825-24.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0029825-24.2016.8.11.0041
Recorrente: ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES
Recorridos: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ITAMAR RODRIGUES DAS NEVES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso da parte recorrente, com a seguinte ementa (id. 52290451):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – NÃO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOMADA A AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA QUANTO A NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não trouxe aos autos nenhum documento ou indicativo de que seu imóvel poderia sofrer avarias, simplesmente por constar no contrato que algumas casas teriam muro de arrimo, interpretou, da leitura do contrato, que seu imóvel também teria que ter, contratou uma empresa e construiu e agora pretende ser ressarcida.
Não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, tal circunstância por si só, não elide a parte Autora de trazer indicativos da verossimilhança de suas alegações.
O regramento previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova) não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte Autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu direito.”
(RAC n° 0029825-24.2016.8.11.0041, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 28.07.2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 94388962.
A parte recorrente sustenta em suas razões negativa de vigência aos artigos 1o, 7o; 9o; 10, e 373 inciso I, todos do Código de Processo Civil, além dos artigos 2o, 3o e 6o, do Código de Defesa do Consumidor argumentando que o acordão recorrido incorreu em cerceamento de defesa.
Nesta perspectiva, assevera violação ao contraditório e ampla defesa, pois o aresto recorrido decidiu por manter a improcedência da ação ao fundamento de que a parte recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito, em especial a necessidade da construção do muro de arrumo, sob pena de risco à segurança do morador, todavia indeferiu a prova pericial insistentemente requestada para averiguasse exatamente essa controvérsia.
Questiona, em suas razões recursais “com base em qual perícia técnica o Juízo de 1o Grau e os Desembargadores chegaram à conclusão de que em 8 (oito) meses (data entre a construção do muro e o recebimento das chaves do imóvel) não seria possível identificar a notória possibilidade de risco de deterioração do bem e a integridade de seus moradores, uma vez que dispensaram a produção de prova técnica neste sentido? (ID 96448968 - Pág. 5).
Ressalta que “A necessidade do muro não se trata de mera previsão contratual – ou não – que autorizasse o julgamento antecipado da lide, e justamente por essa razão houve requerimento expresso de produção de prova por meio de perícia técnica, contexto no qual se comprovaria que o muro de arrimo é essencial para evitar problemas de deslocamento do solo, cuja ausência afetaria o imóvel pertencente à Recorrente, principalmente porque edificado em parte do terreno que possui desníveis, sendo possível até mesmo desabar”. (ID 96448968 - Pág. 6).
Ao final, requer a declaração de nulidade do aresto recorrido e retorno dos autos à origem para que se possibilite a feitura da perícia técnica.
Recurso tempestivo e preparado (IDS 96511978 e 99264471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 101887959)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Pressupostos Satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 1o, 7o; 9o; 10, e 373 inciso I, todos do Código de Processo Civil a parte recorrente sustenta que teve seu direito cerceado, pois, embora tenha requestado pela perícia a fim de averiguar a necessidade da construção do muro de arrimo pago às suas expensas, o aresto recorrido indeferiu o pedido, e negou a pretensão de ressarcimento dos custos ao fundamento de que não havia nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora.
Para maior fidelidade, transcreve-se o trecho do acordão (ID 52290451):
“Da análise dos documentos carreado aos autos, em especial o “Quadro de Resumos” (id.n.3484269), citados pela parte autora, temos que não restou demonstrado nos autos a obrigação contratual e legal da construtora de realização do muro de arrimo especificamente para o imóvel em questão, o fato de constar no contrato que algumas casas teriam muro de arrimo e/ou talude na lateral e/ou fundos, não significa que o imóvel da Autora teria que ter.
Ademais a Apelante construiu o muro de arrimo sem demonstrar sua necessidade, não trouxe aos autos nenhum documento ou indicativo de que seu imóvel poderia sofrer avarias, simplesmente por constar no contrato que algumas casas teriam muro de arrimo, interpretou da leitura do contrato que seu imóvel também teria que ter, contratou uma empresa e construiu e agora pretende ser ressarcida.
Mister destacar que não existe nos autos nenhum documento que demonstre que a Apelante tenha comunicado a Apelada acerca da celeuma aqui instalada, como dito alhures, simplesmente interpretou por meio do contrato que seu imóvel necessitava de muro de arrimo e contratou uma empresa para construir.
Tal fato, não se mostra suficiente para comprovar a obrigação da Apelada na construção de muro de arrimo. (...) Assim não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que não há provas nos autos de que as Requeridas tivessem prometido a respectiva construção ou ainda provas que demonstrem o direito da Apelante e que consequentemente fosse necessária realização da perícia.
Ademais, como bem destacado pelo juízo “a quo”: “que não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, tal circunstância por si só, não elide a parte Autora de trazer indicativos da verossimilhança de suas alegações.”
Ainda: “regramento previsto no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova) não é absoluto, devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte Autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de existência do fato constitutivo de seu direito.”
Assim, entendo que sentença apelada não merece qualquer tipo de reforma.
Constata-se que a matéria acima mencionada (indeferimento de prova oportunamente requestada e improcedência da demanda por não comprovação do direito), além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, em especial porque o indeferimento da prova pericial e a improcedência da demanda pela ausência de indícios mínimos a constituir o direito da parte autora é fato incontroverso nos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
A respeito da questão, importante ressaltar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que entende por cerceamento de defesa situação análoga a discutida nestes autos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Negativa de prestação jurisdicional consubstanciada na falta de manifestação do Tribunal de origem sobre a arguida inversão do ônus da prova.
2. Esta Corte Superior entende que o indeferimento do pedido de produção de prova, seguido de decisão que julga improcedente a ação por não comprovação do direito, configura cerceamento de defesa.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1088630/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pelo recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.